Tribunal: STF
Processo: RE 1485122
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 47, fls. 4-6):



    “ADMINISTRATIVO. FUNDEB. DIFERENÇAS RELATIVAS AO ANO DE 2010. PORTARIA 380/2011. FIXAÇÃO EM MONTANTE SUPERIOR AO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DIFERENÇAS RELATIVAS AO ANO DE 2009. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO. EXISTÊNCIA. 



    1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Maceió, para determinar que retifique o valor repassado ao FUNDEB em Alagoas nos exercícios de 2009 e 2010, aplicando os valores encontrados na média nacional do FUNDEF nos mencionados anos. Condenação em honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da condenação (valor da causa: R$ 10.000,00). 



    2. Alega a União, em síntese, que: é parte ilegítima para figurar no polo passivo, devendo haver extinção do processo sem resolução de mérito; a pretensão foi fulminada pela prescrição; o pedido autoral deve ser julgado improcedente em virtude de inexistência de critérios para a fixação do VMAA com base em média nacional; os valores praticados em 2006, os quais haviam servido como base para os anos seguintes, originaram-se de definição no Decreto 5.690/2006 e não merecem suplementação. Sucessivamente, pleiteia a utilização da TR como índice de correção monetária e a redução do valor da condenação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. No que diz respeito à legitimidade ad causam, resta patente que a União é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, e não o FNDE, tendo em vista que os valores repassados ao Município são suportados à conta do Tesouro Nacional, limitando-se a atribuição do FNDE tão somente à fiscalização dos recursos oriundos desse Fundo. 



    4. Quanto à prescrição, de acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494/2007, o prazo final para o pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Desse modo, a complementação da União referente ao exercício de 2009 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2010 - até o final do mês de abril - e a complementação do exercício de 2010 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2011, também até o final do mês de abril. 



    5. No caso, uma vez que a ação foi proposta em 15/04/2015, houve observância ao prazo prescricional de 5 anos após a complementação do Fundo com relação aos exercícios de 2009 e 2010, restando afastada a prescrição. 



    6. Entretanto, no que se refere ao pedido de diferença de valores do ano de 2010, verifica-se que, nos termos do art. 2º da Portaria 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA foi revisto para R$ 1.529,97 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), quantia que supera a pretendida pelo Município de R$ 1.473,05 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Dessa forma, necessário o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0802022-08.2015.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 26/03/2019. 



    7. Quanto ao valor por aluno praticado pela União em 2006, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, determinou que fosse calculado "levando em conta a média nacional". Reconhecimento do direito do Município a que o valor mínimo anual por aluno no âmbito do FUNDEB corresponda ao VMAA do FUNDEF de 2006, nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007, cujo cálculo deve levar em consideração a média nacional, nos termos definidos pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.101.015/BA. Vide, ainda, precedente do Pleno desta Corte de 13/07/2016 (PJE 0801222-25.2015.4.05.8000), em que também foi acolhida a média nacional como critério. 



    8. A Corte Suprema, quando do julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral, decretou, quanto à atualização monetária, ser inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. No tocante aos juros de mora, deve-se observar que, nos termos do citado julgado, sua fixação segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no referido dispositivo legal. 



    9. Diante da sucumbência recíproca, resta prejudicado o apelo no que diz respeito ao pedido de redução dos honorários advocatícios. 



    10. Apelação da União parcialmente providas, para extinguir o processo, sem resolução de mérito, com relação às parcelas de 2010. Sucumbência recíproca (art. 21, caput , do CPC/1973, vigente ao tempo da prolação da sentença)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 54), foram rejeitados (Doc. 61).



    No apelo extremo (Doc. 71), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Por outro lado, defende a prescrição total de eventuais diferenças do FUNDEB, pois o autor “busca receber valores a título de complementação do FUNDEB. Para tanto, questiona a ‘forma de cálculo’ do FUNDEB, autorizado pela Emenda Constitucional n. 53, de 19.12.2006, e instituído pela Medida Provisória n. 339, de 28.12.2006 (convertida na Lei n. 11.494/2007). Logo, é a partir do advento do FUNDEB (MP n. 339/2006: conversão na Lei n. 11.494/2007), cuja ‘forma de cálculo’ questiona o demandante, que TEVE INÍCIO O PRAZO PRESCRICIONAL; e não a ‘cada exercício financeiro’, quando meramente refletidos os ‘ajustes financeiros’ de praxe” (Doc. 71, fl. 17).



    No mérito, aduz que o acórdão recorrido, ao dar provimento apenas parcial à Apelação, mantendo a sentença na parte em que condenou a recorrente a retificar o valor repassado ao FUNDEB no exercício de 2009, observando o novo valor do VMAA e aplicando os valores encontrados na média nacional do FUNDEF, violou o art. 60 do ADCT.



    Sustenta que “o FUNDEB, instituído pela EMENDA CONSTITUCIONAL 53/2006 (art. 60 do ADCT), tem específico critério de apuração da “complementação” de verba federal, a partir do valor mínimo anual por aluno (VMAA), que não se confunde com o extinto FUNDEF. Logo, não se aplica a tese do STJ-Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.101.015/BA), que ficou restrita ao extinto FUNDEF” (Doc. 71, fls. 4-5).



    Argumenta que “a ‘forma de cálculo’ do FUNDEB não é ‘a mesma’ do extinto FUNDEF. O critério de apuração do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) do FUNDEB não se confunde com a ‘forma de cálculo’ do (extinto) FUNDEF (Lei 9.424/1996, art. 6º, §1º), cuja vigência já se expirou (art. 60 do ADCT, na redação da EC 14/1996), sendo substituído pelo FUNDEB, instituído pela EC 56/2006, e regido pela Lei 11.494/2007” (Doc. 71, fl. 22).



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento de mérito do Tema 416 da repercussão geral (Doc. 82).



    Após o julgamento do mérito do referido paradigma, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que se encontra em conformidade com a tese firmada no Tema 416/RG. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 96, fl. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS DO FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). RE 635.347 (TEMA 416). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Feito que retorna da Vice-Presidência deste Regional, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação, caso se entenda pertinente, em relação ao RE 635.347 / SC (Tema 416 ). 



    2. Em sessão realizada em 01/06/2021, esta Segunda Turma deu parcial provimento à apelação interposta pela UNIÃO, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, com relação à parcela de 2010 (em face da ausência de interesse processual), mantendo, no mais, sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Maceió para determinar que o ente federal retificasse o valor repassado ao FUNDEB em Alagoas no exercício de 2009, aplicando os valores encontrados na média nacional do FUNDEF. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 635.347 (ocorrido na Sessão Virtual de 23/06/2023 a 30/06/2023), com repercussão geral reconhecida (Tema 962), fixou a seguinte tese: "1. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos. 2. Sendo tal obrigação imposta por título executivo judicial, aplica-se a sistemática dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal." 



    4. A o apreciar a questão, o acórdão ora trazido à reapreciação: a) reconheceu a ausência de interesse processual do Município no que se refere ao pedido de diferença de valores do FUNDEF do ano de 2010, considerando que "nos termos do art. 2º da Portaria 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA foi revisto para R$ 1.529,97 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), quantia que supera a pretendida pelo Município de R$ 1.473,05 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Dessa forma, necessário o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0802022-08.2015.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 26/03/2019." b) manteve a sentença na parte em que determinou à União a retificação do valor repassado ao FUNDEB no exercício de 2009, "eis que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, determinou que fosse calculado 'levando em conta a média nacional'. Reconhecimento do direito do Município a que o valor mínimo anual por aluno no âmbito do FUNDEB corresponda ao VMAA do FUNDEF de 2006, nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007, cujo cálculo deve levar em consideração a média nacional, nos termos definidos pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.101.015/BA. Vide, ainda, precedente do Pleno desta Corte de 13/07/2016 (PJE 0801222-25.2015.4.05.8000), em que também foi acolhida a média nacional como critério. 



    5. Vê-se, pois, que o julgado desta Segunda Turma adotou a compreensão de que o valor da complementação do FUNDEF relativo ao exercício de 2009 deve ser calculado equiparando o valor mínimo anual por aluno à média nacional, encontrando-se o entendimento adotado em consonância com o paradigma da Suprema Corte. 



    6. Válido ainda destacar que não há na sentença apelada nem no acórdão desta Segunda Turma qualquer determinação no sentido de que o pagamento da complementação ao FUNDEF seja realizado sem a observância do regime de precatórios, de modo que, no caso sob análise, não se aplica a segunda questão fixada no tema 416 da repercussão geral. 



    7. Juízo de retratação não exercido. Mantido o parcial provimento à apelação”.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 107).



    É o relatório. Decido. 



     Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No tocante a afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL ajuizou ação ordinária em face da UNIÃO requerendo a condenação da ré “a pagar-lhe, a título de indenização, o valor devido em razão da complementação repassada a menor, por erro na fixação nas portarias editadas pela Ré do valor anual mínimo por aluno do FUNDEB para os exercícios financeiros de 2009 e 2010, considerando-se como corretos os valores anuais mínimos por aluno de R$ 1.417,80 e R$ 1.473,05, respectivamente, para fins de posterior apuração total do montante devido e demais acréscimos legais” (Doc. 2, fl. 8).



    O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido para “condenar à União que retifique o valor repassado ao FUNDEB em Alagoas nos exercício de 2009 e 2010, observando o novo valor do VMAA, desconsiderando o constante no Decreto 5.690/06, e aplicando os valores encontrados na média nacional do FUNDEF, nos anos de 2009 e 2010” (Doc. 22, fl. 7).



    Interposta Apelação pela UNIÃO, o TRF/5 deu parcial provimento ao recurso para extinguir o processo, sem resolução de mérito, apenas com relação às parcelas referentes ao ano de 2010, mantendo a condenação no que se refere às parcelas de 2009. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 47, fl. 1):



    “Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Maceió pra determinar que a União retificasse o valor repassado ao FUNDEB em Alagoas nos exercícios de 2009 e 2010, aplicando os valores encontrados na média nacional do FUNDEF nos mencionados anos. Condenação em honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da condenação. 



    […]



    Quanto à prescrição, de acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494/2007, o prazo final para o pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Desse modo, a complementação da União referente ao exercício de 2009 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2010 - até o final do mês de abril - e a complementação do exercício de 2010 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2011, também até o final do mês de abril. 



    No caso, uma vez que a ação foi proposta em 15/04/2015, houve observância ao prazo prescricional de 5 anos após a complementação do Fundo com relação aos exercícios de 2009 e 2010, restando afastada a prescrição.



    Entretanto, no que se refere ao pedido de diferença de valores do ano de 2010, verifica-se que, nos termos do art. 2º da Portaria 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA foi revisto para R$ 1.529,97 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), quantia que supera a pretendida pelo Município de R$ 1.473,05 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Dessa forma, necessário o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município. 



    Quanto ao valor por aluno praticado pela União em 2006, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, determinou que fosse calculado "levando em conta a média nacional". Reconhecimento do direito do Município a que o valor mínimo anual por aluno no âmbito do FUNDEB corresponda ao VMAA do FUNDEF de 2006, nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007, cujo cálculo deve levar em consideração a média nacional, nos termos definidos pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.101.015/BA. Vide, ainda, precedente do Pleno desta Corte de 13/07/2016 (PJE 0801222-25.2015.4.05.8000), em que também foi acolhida a média nacional como critério”.



    Em juízo de adequação ao Tema 416 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido amparado nos seguintes fundamentos (Doc. 96, fl. 2):



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 635.347 (ocorrido na Sessão Virtual de 23/06/2023 a 30/06/2023), com repercussão geral reconhecida (Tema 9 62 ), fixou a seguinte tese: "1. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos. 2. Sendo tal obrigação imposta por título executivo judicial, aplica-se a sistemática dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal."



    Ao apreciar a questão, o acórdão ora trazido à reapreciação: 



    a) reconheceu a ausência de interesse processual do Município no que se refere ao pedido de diferença de valores do FUNDEF do ano de 2010, considerando que "nos termos do art. 2º da Portaria 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA foi revisto para R$ 1.529,97 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), quantia que supera a pretendida pelo Município de R$ 1.473,05 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Dessa forma, necessário o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0802022-08.2015.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 26/03/2019." 



    b) manteve a sentença na parte em que determinou à União a retificação do valor repassado ao FUNDEB no exercício de 2009, "eis que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, determinou que fosse calculado 'levando em conta a média nacional'. Reconhecimento do direito do Município a que o valor mínimo anual por aluno no âmbito do FUNDEB corresponda ao VMAA do FUNDEF de 2006, nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007, cujo cálculo deve levar em consideração a média nacional, nos termos definidos pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.101.015/BA. Vide, ainda, precedente do Pleno desta Corte de 13/07/2016 (PJE 0801222-25.2015.4.05.8000), em que também foi acolhida a média nacional como critério. 



    Vê-se, pois, que o julgado desta Segunda Turma adotou a compreensão de que o valor da complementação do FUNDEF relativo ao exercício de 2009 deve ser calculado equiparando o valor mínimo anual por aluno à média nacional, encontrando-se o entendimento adotado em consonância com o paradigma da Suprema Corte. 



    Válido ainda destacar que não há na sentença apelada nem no acórdão desta Segunda Turma qualquer determinação no sentido de que o pagamento da complementação ao FUNDEF seja realizado sem a observância d o regime de precatórios, de modo que, no caso sob análise, não se aplica a segunda questão fixada no tema 416 da repercussão geral. 



    Diante do exposto, deixo de exercer o juízo de em juízo de retratação, mantendo o acórdão que DEU PARCIAL PROVIMENTO à apelação”.



    Em primeiro lugar, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido a respeito da prescrição, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Seguindo a mesma orientação: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. FUNDEF. Diferenças relativas aos anos de 2002 e 2006. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fáticoprobatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (RE 1322767 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/22) 



    Por outro lado, sobre a matéria de fundo, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 635.347-RG, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 416/RG), DJe de 4/8/2023, fixou tese no sentido de que 



    1. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos.



    2. Sendo tal obrigação imposta por título executivo judicial, aplica-se a sistemática dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    O acórdão desse julgado recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Complementação da União ao FUNDEF. Forma de cálculo. Aplicação do regime de precatórios. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute: (i) se o caráter regional do FUNDEF, previsto no art. 60, § 1º, do ADCT (com a redação da Emenda Constitucional nº 14/1996), torna viável que o cálculo da complementação da União considere a média entre a receita e o número de alunos de cada Estado-membro e do Distrito Federal, e não a média nacional; e (ii) se o pagamento deve observar a sistemática dos precatórios.



    2. Com relação à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno, esta Corte inicialmente entendeu que o tema exigia a análise da legislação infraconstitucional, atribuindo-lhe os efeitos da ausência de repercussão geral (RE 636.978, Rel. Min. Presidente, j. em 09.06.2011, paradigma do tema nº 422). Contudo, em momento posterior, passou a apreciar o mérito de recursos extraordinários em que discutida a mesma questão, o que indica a superação desse entendimento e o reconhecimento do caráter constitucional da controvérsia. Precedentes.



    3. Com o propósito específico de igualar os investimentos em educação na federação, o art. 60, § 3º, do ADCT, na redação da Emenda Constitucional nº 14/1996, exigiu que a União aportasse recursos aos fundos sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal, o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente. A defesa de uma metodologia de cálculo que frustra a equiparação do valor mínimo por aluno à média nacional esbarra na própria razão de criação do FUNDEF e contraria um dos objetivos fundamentais da República: a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, da CF/1988).



    4. Nos casos em que a obrigação de complementação de recursos for imposta por título executivo judicial, deve-se aplicar o regime dos precatórios, diante da inexistência de exceção constitucional específica à regra prevista no art. 100, caput, da CF/1988. O fato de os recursos serem destinados à educação não altera essa conclusão.



    5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com a fixação, a título de reafirmação de jurisprudência, das seguintes teses: “1. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos. 2. Sendo tal obrigação imposta por título executivo judicial, aplica-se a sistemática dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB/FUNDEF. VALOR MÉDIO NACIONAL POR ALUNO (VMNA). QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ACO’S 648, 660, 669 E 700. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO E AFASTAR A MULTA APLICADA. 



    1. Ao apreciar a ADPF 528, o Supremo Tribunal Federal deixou de atribuir à controvérsia caráter infraconstitucional. Assiste razão à parte embargante quanto à existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    2. Não obstante, o acolhimento destes embargos não alterará o resultado do julgamento anterior. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ACOs 648, 660, 669 e 700, fixou entendimento no sentido de que a complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos.



    3. O acolhimento do argumento invocado pela União torna inviável atribuir ao recurso anteriormente interposto o rótulo de protelatório, o que impõe o afastamento da multa aplicada.



    4. Embargos de declaração acolhidos apenas para alterar a fundamentação das decisões anteriormente proferidas e afastar a multa aplicada, mantendo-se, como resultado do julgamento, a negativa de provimento ao recurso extraordinário” (RE 1.278.303 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/5/2022)



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões: RE 1485678, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/4/2024; RE 1402577, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/2/2024; RE 1459662, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 20/11/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente